Tribunal: TJPA
Processo: 0807115-67.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2026-06-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807115-67.2026.8.14.0000

PACIENTE: VANDERSON ERMESON COSTA FERREIRA, WILINEY BOTELHO PEREIRA JUNIOR

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE GARANTIAS DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM/PA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO. IDENTIDADE MATERIAL ENTRE WRITS. AUSÊNCIA DE FATO NOVO JURIDICAMENTE RELEVANTE. DECISÃO SUPERVENIENTE MERAMENTE REITERATIVA. MANIFESTAÇÃO MINISTERIAL NÃO VINCULANTE. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO SUCESSIVA DA CONTROVÉRSIA CAUTELAR. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL FLAGRANTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Regimental interposto por Vanderson Emerson Costa Ferreira e Wiliney Botelho Pereira Junior, devidamente qualificados nos autos, contra decisão monocrática que não conheceu de Habeas Corpus impetrado com o objetivo de revogar a prisão preventiva ou substituí-la por medidas cautelares diversas, no âmbito do Inquérito Policial nº 0810539-15.2025.8.14.0401. A defesa sustenta inexistência de reiteração de impetração, ao argumento de que o novo writ teria por objeto decisão superveniente proferida pelo Juízo de Garantias da Região Metropolitana de Belém em 11/03/2026, que manteve a prisão preventiva sem fundamentação concreta e contemporânea. Aduz, ainda, que a posterior manifestação ministerial favorável à substituição da prisão preventiva por cautelares diversas configuraria fato novo apto a justificar nova apreciação da controvérsia cautelar. Requer o regular processamento do habeas corpus originário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) verificar se a superveniência de decisão judicial que mantém a prisão preventiva configura fato novo apto a afastar a reiteração de impetração; (ii) analisar a existência de identidade material entre os habeas corpus sucessivamente impetrados; (iii) examinar se a manifestação ministerial favorável à substituição da prisão preventiva possui aptidão para caracterizar fato novo juridicamente relevante; (iv) aferir a existência de constrangimento ilegal flagrante apto a justificar superação excepcional do óbice processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O habeas corpus não se compatibiliza com a rediscussão indefinida de controvérsias cautelares já apreciadas judicialmente sem demonstração concreta de alteração relevante do cenário fático-jurídico.

4.

A mera superveniência de nova decisão judicial reavaliando e mantendo a prisão preventiva não configura, por si só, fato novo apto a afastar a caracterização de reiteração de impetração.

5.

A configuração de nova causa de pedir em habeas corpus exige modificação substancial do panorama cautelar anteriormente apreciado, e não simples renovação formal de atos processuais.

6.

As impetrações apresentam identidade material, pois ambas questionam a legalidade da manutenção da prisão preventiva sob os mesmos fundamentos relacionados à ausência dos requisitos previstos nos
arts. 312 e 313 do CPPB.

7.

A decisão superveniente limitou-se a reproduzir e reavaliar fundamentos cautelares anteriormente submetidos ao controle jurisdicional desta Corte, inexistindo alteração qualitativa do quadro processual.

8.

A manifestação ministerial favorável à substituição da prisão preventiva não possui aptidão automática para descaracterizar os fundamentos cautelares anteriormente reconhecidos pelo Juízo competente.

9.

O sistema acusatório não elimina a independência funcional do magistrado na análise da necessidade, adequação e proporcionalidade das medidas cautelares.

10.

A utilização sucessiva do habeas corpus para rediscussão da mesma controvérsia cautelar compromete a estabilidade decisória, a coerência institucional e a segurança jurídica.

11.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores admite o não conhecimento de habeas corpus reiterativo desacompanhado de efetiva inovação relevante de fato ou de direito.

12.

Não se verifica constrangimento ilegal flagrante, ilegalidade manifesta ou situação teratológica apta a justificar superação excepcional do óbice processual.

13.

A prisão preventiva permanece fundamentada em elementos concretos relacionados à gravidade das condutas investigadas, ao modus operandi estruturado e à necessidade de resguardar a ordem pública e a regularidade das investigações.

IV. DISPOSITIVO E TESE

14.

Agravo Regimental conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A superveniência de decisão judicial que apenas reitera fundamentos cautelares anteriormente apreciados não configura fato novo apto a afastar a reiteração de habeas corpus.

2.

A configuração de nova causa de pedir em habeas corpus exige alteração substancial do panorama fático-jurídico anteriormente submetido ao controle jurisdicional.

3.

A manifestação ministerial favorável à substituição da prisão preventiva não vincula o magistrado nem descaracteriza automaticamente os fundamentos cautelares reconhecidos judicialmente.

4.

O habeas corpus não pode ser utilizado como instrumento de rediscussão sucessiva e indefinida da mesma controvérsia cautelar.

5.

O não conhecimento de habeas corpus reiterativo é legítimo quando ausente inovação relevante de fato ou de direito.

6.

A superação excepcional do óbice processual exige demonstração de flagrante ilegalidade, teratologia ou abuso de poder.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, incisos XXXV, LIV e LXVIII; CPPB, arts. 312, 313, 315 e 647 a 667; Regimento Interno do TJPA, art. 133, IX.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 933.288/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 23.10.2024, DJe 30.10.2024; STJ - AgRg no HC: 692121 MG 2021/0289075-4, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 07/12/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/12/2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
, em conhecer do
Agravo Regimental
e negar provimento
, nos termos do voto da relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Regimental interposto por
VANDERSON EMERSON COSTA FERREIRA
e
WILINEY BOTELHO PEREIRA JUNIOR,
devidamente qualificados nos autos, contra decisão monocrática proferida por esta Relatoria no
Habeas Corpus
nº 0807115-67.2026.8.14.0000, que não conheceu da impetração.

Consta dos autos que o
writ
foi impetrado em favor dos agravantes visando à revogação da prisão preventiva ou sua substituição por medidas cautelares diversas da prisão, no âmbito do Inquérito Policial nº 0810539-15.2025.8.14.0401, em trâmite perante o Juízo de Garantias da Região Metropolitana de Belém.

Na impetração originária, a defesa sustentou, em síntese, ausência de fundamentação idônea da decisão que manteve a prisão preventiva, alegada inexistência de cognição judicial contemporânea, ausência de contemporaneidade da medida cautelar, excesso de prazo para oferecimento da denúncia e possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Ao apreciar o
writ
, esta Relatoria verificou que a impetração reproduzia, em essência, fundamentos já deduzidos no Habeas Corpus nº 0800554-27.2026.8.14.0000, anteriormente apreciado e julgado por esta Seção de Direito Penal, inexistindo fato novo relevante apto a justificar nova apreciação da controvérsia cautelar, razão pela qual o habeas corpus não foi conhecido, nos termos do
art. 133, inciso IX, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça.

Irresignada, a defesa interpôs o presente Agravo Regimental, sustentando, em síntese, que não haveria reiteração de pedido, porquanto o novo habeas corpus teria como objeto decisão judicial superveniente proferida pelo Juízo de Garantias em 11/03/2026, a qual teria mantido a prisão preventiva mediante reprodução automática dos fundamentos anteriormente utilizados, sem fundamentação concreta e contemporânea.

Aduz, ainda, que a manifestação ministerial favorável à substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas configuraria fato novo apto a justificar nova apreciação da matéria.

Ao final, requer a reconsideração da decisão agravada ou o provimento do recurso para determinar o regular processamento do habeas corpus originário.

É o breve relatório.

VOTO

I – ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do Agravo Regimental.

II – MÉRITO

II.1 – DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA

A controvérsia devolvida à apreciação desta Corte consiste em verificar se a superveniência de decisão judicial que mantém prisão preventiva, sem alteração substancial do quadro fático-jurídico anteriormente apreciado em habeas corpus já julgado por esta Seção de Direito Penal, configura fato novo apto a afastar a caracterização de reiteração de impetração.

A questão posta exige análise não apenas sob a perspectiva formal da existência de novo pronunciamento jurisdicional, mas, sobretudo, sob o prisma material da efetiva modificação da controvérsia cautelar anteriormente submetida ao controle desta Corte.

Isso porque a sistemática constitucional do habeas corpus, embora vocacionada à tutela célere e efetiva da liberdade de locomoção, não se compatibiliza com a rediscussão indefinida de matérias já apreciadas judicialmente sem demonstração concreta de alteração relevante do cenário processual, sob pena de comprometimento da estabilidade das decisões judiciais, da coerência jurisdicional e da própria racionalidade do sistema recursal.

II.2 – DA IDENTIDADE SUBSTANCIAL ENTRE AS IMPETRAÇÕES

Conforme consignado na decisão agravada, o Habeas Corpus nº 0807115-67.2026.8.14.0000 reproduz substancialmente a mesma controvérsia cautelar anteriormente submetida à apreciação desta Corte no Habeas Corpus nº 0800554-27.2026.8.14.0000, igualmente de relatoria desta Desembargadora.

Em ambas as impetrações, a defesa questiona a legalidade da manutenção da prisão preventiva dos agravantes, sustentando ausência de fundamentação concreta, inexistência de contemporaneidade da custódia cautelar, excesso de prazo na persecução penal e suficiência de medidas cautelares diversas da prisão.

O núcleo essencial da insurgência defensiva, portanto, permanece rigorosamente o mesmo, a alegada ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva previstos nos
arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal Brasileiro.

A circunstância de ter sido proferida nova decisão judicial reavaliando a necessidade da custódia não altera, por si só, a identidade material da controvérsia submetida ao exame jurisdicional.

É preciso distinguir, nesse contexto, a existência de novo ato processual da efetiva configuração de nova questão jurídica.

Nem toda decisão superveniente é apta a inaugurar nova causa de pedir em habeas corpus. Para tanto, exige-se modificação substancial do panorama cautelar anteriormente apreciado, capaz de alterar concretamente os fundamentos fáticos ou jurídicos da segregação preventiva.

No caso concreto, entretanto, a decisão proferida em 11/03/2026 limitou-se a reavaliar e manter fundamentos cautelares já submetidos ao controle jurisdicional desta Seção de Direito Penal, inexistindo alteração qualitativa do quadro processual apta a justificar nova impetração.

Observe-se que a decisão de 11/03/2026 não decorreu de oferecimento de denúncia, revogação de medidas cautelares anteriormente impostas, encerramento da investigação, modificação da imputação, surgimento de prova exculpatória ou qualquer outro evento processual capaz de alterar os fundamentos cautelares anteriormente apreciados por esta Corte, limitando-se a reexaminar a mesma situação fática já submetida ao controle jurisdicional.

Assim, embora formalmente exista novo pronunciamento judicial, materialmente permanece idêntica a controvérsia cautelar anteriormente apreciada por este Tribunal.

II.3 – DA INEXISTÊNCIA DE FATO NOVO JURIDICAMENTE RELEVANTE

A defesa sustenta que a manifestação ministerial favorável à substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas configuraria fato novo apto a justificar nova apreciação da matéria. Todavia, não assiste razão aos agravantes.

O conceito de fato novo juridicamente relevante, para fins de admissibilidade de nova impetração de habeas corpus, não se satisfaz com a simples renovação formal de atos processuais ou com a reiteração de manifestações já inseridas na dinâmica procedimental da investigação criminal.

Exige-se, ao contrário, alteração substancial do panorama fático-jurídico anteriormente apreciado, apta a modificar concretamente a equação cautelar que legitimou a manutenção da prisão preventiva.

No caso em exame, conforme se extrai das informações prestadas pela autoridade apontada como coatora e do parecer ministerial acostado aos autos, a controvérsia relativa à necessidade da custódia cautelar já havia sido amplamente apreciada por esta Corte no julgamento do Habeas Corpus nº 0800554-27.2026.8.14.0000, inclusive considerando o estágio da investigação criminal, a realização de diligências complementares e a pendência de laudos periciais necessários à formação da
opinio delicti
.

A posterior manifestação ministerial pela substituição da prisão preventiva não possui aptidão automática para descaracterizar os fundamentos cautelares anteriormente reconhecidos pelo Juízo competente e submetidos ao controle jurisdicional colegiado.

Isso porque o sistema acusatório, embora imponha clara separação entre as funções de acusar e julgar, não elimina a independência funcional do magistrado na apreciação dos requisitos cautelares.

O juiz não está juridicamente vinculado à manifestação ministerial em matéria de prisão preventiva, incumbindo-lhe proceder à análise autônoma da necessidade, adequação e proporcionalidade da medida cautelar, à luz das circunstâncias concretas do caso.

Nesse sentido:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR O DECISÓRIO IMPUGNADO. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE CONCRETA DA AGRAVANTE. QUANTIDADE, VARIEDADE E NATUREZA DAS DROGAS APREENDIDAS. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. INOVAÇÃO DO DECRETO CAUTELAR PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. NÃO VERIFICADO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CARÁTER NÃO VINCULATIVO. PROPORCIONALIDADE ENTRE A MEDIDA CAUTELAR E PENA PROVÁVEL. INVIABILIDADE DE EXAME NA VIA ELEITA. AGRAVO DESPROVIDO. (...)
6. Não configura violação ao art. 311 do Código de Processo Penal, a manutenção da prisão preventiva pelo Tribunal de origem quando emitido parecer favorável do Ministério Público estadual favorável à revogação da custódia preventiva. Isso porque, a manifestação do Parquet, nesses casos, possui natureza opinativa, isto é, não vincula o órgão julgador que é regido pelo princípio do livre convencimento motivado.
7. Inexiste ofensa ao princípio da proporcionalidade entre a custódia cautelar e eventual condenação que o paciente experimentará, pois referida análise deve ficar sujeita ao Juízo de origem, que realizará cognição exauriente dos fatos e provas apresentados no caso concreto. Não sendo possível, assim, concluir, na via eleita, a quantidade de pena que poderá ser imposta, menos ainda se iniciará o cumprimento da reprimenda em regime diverso do fechado. 8 . Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no HC: 692121 MG 2021/0289075-4, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 07/12/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/12/2021) (G.N.)

Além disso, as diligências investigativas permaneciam em andamento, inclusive com pendência de conclusão de laudo de extração de dados telemáticos, circunstância já considerada no exame anterior da controvérsia cautelar.

Não se verifica, portanto, alteração substancial do contexto processual apta a descaracterizar a identidade material entre as impetrações.

II.4 – DA IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO SUCESSIVA DO HABEAS CORPUS

O habeas corpus constitui garantia constitucional fundamental destinada à tutela da liberdade de locomoção contra ilegalidade ou abuso de poder, nos termos do
art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal de 1988.

Todavia, a amplitude de sua proteção constitucional não autoriza sua utilização sucessiva e reiterada como mecanismo de rediscussão indefinida da mesma controvérsia cautelar, desacompanhada de efetiva inovação relevante de fato ou de direito.

Embora o habeas corpus não produza coisa julgada material nos moldes clássicos das ações de conhecimento, a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores reconhece que a repetição abusiva de impetrações idênticas compromete valores igualmente relevantes à atividade jurisdicional, tais como a estabilidade decisória, a coerência institucional e a segurança jurídica.

A racionalidade subjacente ao sistema de habeas corpus não se revela compatível com a eternização da controvérsia cautelar mediante sucessivas impetrações fundadas em argumentos substancialmente já apreciados pelo órgão jurisdicional competente.

Admitir solução diversa implicaria transformar o habeas corpus em instrumento de revisão contínua e ilimitada de decisões cautelares, esvaziando a própria lógica de estabilização das decisões judiciais e potencializando o risco de pronunciamentos contraditórios dentro da mesma estrutura jurisdicional.

Nesse sentido, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça firmou compreensão no sentido da inadmissibilidade de reiteração de habeas corpus desacompanhada de inovação relevante:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. REITERAÇÃO DE PEDIDO. IMPETRAÇÃO ANTERIOR JÁ JULGADA. NÃO CONHECIMENTO DO WRIT. AGRAVO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus impetrado contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, no âmbito da Apelação Criminal n.º 1504076-90.2020 .8.26.0228. O recorrente sustenta, no habeas corpus, tese de abrandamento do regime prisional inicial e de aplicação do princípio da insignificância. Contudo, foi constatado que a pretensão é mera reiteração de pedido já formulado em impetração anterior (HC n.º 878.183/SP), ajuizada pelo mesmo advogado, em favor do mesmo paciente, e contra o mesmo acórdão. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a reiteração de pedido em habeas corpus anteriormente impetrado torna inviável o conhecimento da nova impetração; e (ii) estabelecer se a Corte pode analisar o pedido relacionado à aplicação do princípio da insignificância, não apreciado no acórdão impugnado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
A reiteração de pedido em habeas corpus já impetrado e julgado inviabiliza o conhecimento do novo writ, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, pois configura duplicidade processual sem novos fundamentos.
4. A tese remanescente relativa à aplicação do princípio da insignificância não foi apreciada no acórdão impugnado. Logo, o conhecimento do pedido implicaria em indevida supressão de instância, o que não é permitido. 5. Precedentes mencionam que, em casos de reiteração de pedidos, o recurso deve ser desprovido liminarmente, conforme o art. 210 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça.IV. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(STJ - AgRg no HC: 933288 SP 2024/0283561-4, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 23/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/10/2024) (G.N.)

Dessa forma, não se revela admissível a rediscussão sucessiva da mesma controvérsia cautelar mediante novas impetrações desacompanhadas de efetiva inovação substancial de fato ou de direito do quadro fático-jurídico anteriormente apreciado.

II.5 – DA AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL FLAGRANTE

Por fim, não se identifica constrangimento ilegal flagrante apto a justificar a superação excepcional do óbice processual reconhecido na decisão agravada.

A prisão preventiva dos agravantes permanece lastreada em decisão judicial fundamentada em elementos concretos relacionados à gravidade concreta das condutas investigadas, ao modus operandi estruturado atribuído aos investigados e à necessidade de resguardar a ordem pública e a regularidade das investigações.

Eventual inconformismo defensivo quanto à suficiência da fundamentação cautelar já foi objeto de apreciação por esta Seção de Direito Penal no habeas corpus anteriormente julgado, inexistindo, no presente momento processual, modificação substancial apta a justificar novo exame da matéria.

Não se verifica, portanto, situação teratológica, ilegalidade manifesta ou fato superveniente excepcional capaz de autorizar o afastamento das regras processuais que vedam a reiteração sucessiva da impetração.

III – CONCLUSÃO

Diante do exposto,
CONHEÇO do Agravo Regimental e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão monocrática que não conheceu do habeas corpus, por se tratar de reiteração de impetração anteriormente apreciada por esta Corte, desacompanhada de fato novo juridicamente relevante.

Ficam expressamente enfrentadas as alegações de violação aos
arts. 5º, incisos XXXV, LIV e LXVIII, da Constituição Federal
, bem como aos
arts. 312, 313 e 315 do Código de Processo Penal Brasileiro
, para fins de prequestionamento.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

Belém, 10/06/2026